Tribunal: TJMT
Processo: 0000772-87.1996.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000772-87.1996.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (EMBARGADO), MARCEL SOUZA DE CURSI - CPF: 041.388.228-44 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUIS CARLOS LONGHINI - CPF: 763.240.011-72 (EMBARGANTE), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO ANTE A HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO – ART. 487, III, DO CPC – AVENÇA QUE ATRIBUI PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA AO EXECUTADO – ART. 90, § 2o, DO CPC – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação Cível para atribuir o ônus da sucumbência ao ora embargante, nos termos do §2o do art. 90, do CPC.

O embargante alega omissão no aresto “
quanto a manifestação sobre a alegação de que houve a propositura de uma nova execução pelo banco embargado uma vez que, o acordo extrajudicial já havia sido homologado e cumprido desde os idos dos anos 2000 e, antes mesmo do término do prazo para cumprimento do referido acordo e, sem que houvesse por parte do banco apelante a cautela de apurar se o mesmo havia sido ou não cumprido, propôs nova execução alegando o descumprimento por parte do embargante /executado, e, contradição em relação ao disposto pelo parágrafo segundo do artigo 90 do CPC que fundamentou o venerando acórdão
.”

Ao final, prequestiona a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação Cível para atribuir o ônus da sucumbência ao ora embargante, nos termos do §2o do art. 90, do CPC.

A mera leitura das razões expostas pelo embargante deixa nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando preenchido algum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão ora impugnado foi proferido nestes termos:

“Extrai-se dos autos que o apelante, em 29/08/1996, ajuizou a presente Ação de Execução contra o apelado em razão do inadimplemento de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 95/00316-9 firmada entre as partes.

Ocorre que, em 04/07/2000, o próprio apelante noticiou nos autos a realização de acordo com prazo final para liquidação total da dívida em 01/07/2020 (Id. 10673452 – fl. 133).

No entanto, em 15/03/2017, o apelante requereu o bloqueio das contas do executado (Id. 106673452 – fl. 213) e prosseguimento regular do feito, o que foi deferido pelo juízo de origem.

Intimado a se manifestar, o apelado informou que a referida dívida foi transferida para a União por meio da Escritura Pública de Confissão e Assunção com Garantia Hipotecária, Cessão de Crédito e Transferência de Domínio (Id. 106673452 – fl.237).

Diante do acordo extrajudicial, em 13/01/2020, o apelante requereu a desistência da ação (Id. 106673452 –fl. 252), o que levou a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III do CPC, com condenação da parte exequente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante pleiteia a aplicação do princípio da causalidade, para que a parte adversa arque com os honorários advocatícios já que motivou o ajuizamento da demanda.

Apesar de o apelante ter requerido a desistência da ação, o juízo de origem julgou extinto o feito com resolução de mérito sob o fundamento da legitimidade da transação extrajudicial entre as partes, e dessa decisão não houve recurso, nesse sentido, os termos da avença devem ser observados inclusive quanto ao ônus da sucumbência.

Sobre a matéria, o CPC estabelece no art. 90, § 2°, que havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão dividas igualmente.

Da avença consta na Décima Nona Cláusula que “
os honorários dos Advogados de ambas as partes, ficam a cargo do Executado
.”

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL TRANSACIONADO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – VERBA HONORÁRIA – AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO NESSE SENTIDO – ART. 90, §2o, DO CPC/15 – CADA PARTE ARCA COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO RESPECTIVO PATRONO – RECURSO DESPROVIDO.
No caso de sentença homologatória de acordo extrajudicial realizado entre as partes após o ajuizamento da demanda, sem qualquer ressalva quanto aos honorários advocatícios, cada parte arcará com os honorários de seu advogado, consoante inteligência do art. 90, §2o, do CPC/15.
(N.U 0009315-67.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

Portanto, a inversão do ônus sucumbencial em face do executado é medida que se impõe.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para atribuir o ônus da sucumbência ao apelado, nos termos do §2o do art. 90, do CPC.”

Desse modo, embora o embargante alegue omissão e contradição no aresto, quanto a manifestação sobre a alegação de que houve a propositura de uma nova execução pelo banco embargado,
restou claro no acórdão que não houve propositura de nova ação de execução, o que se deu foi apenas o pedido de desarquivamento e prosseguimento regular do feito
, e diante disso, ainda que defenda que o embargado teria dado causa a ação, quem deu causa efetivamente ao ajuizamento da ação seria o próprio embargante quando do inadimplemento da obrigação.

Além disso, como decidido pela Câmara, de forma unânime, a extinção do feito com a resolução do mérito teve como fundamento a legitimidade dos termos da transação extrajudicial entre as partes, da qual não houve qualquer oposição pela ora embargante, inclusive com a previsão do ônus da sucumbência à parte executada.

Dessa forma,
não ocorreram os vícios apontados, e todas as questões suscitadas e também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Apenas o desfecho dado à lide foi diverso do que pretendia, situação que não autoriza ingressar por esta via.

O embargante pede, ainda, o prequestionamento da matéria. No entanto, esta via
não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, relator ministro Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022